Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740323-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA SAO JOAO HOSPITALAR LTDA, NILSON SENA SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do Ofício 628/2023 - VETECATAG (ID 52933912), foi noticiada a prolação de sentença nos autos de onde extraído o inconformismo manifestado por meio deste recurso, circunstância que torna o agravo de instrumento irremediavelmente prejudicado. Com essas considerações, amparado no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador